Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. VALOR E CRITÉRIOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. PREJUÍZO. SÚMULA No 43 DO STJ. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. A correção monetária é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública, não havendo que se falar em julgamento extra petita na decisão que fixa correção do valor de imóvel verificado em liquidação de sentença, considerando a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.